Tribunal: TJDFT
Processo: 0744207-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744207-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLIAN DO PERPETUO SOCORRO PELES RORIZ RÉU ESPÓLIO DE: JOAQUIM DOMINGOS RORIZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão proferida por essa Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 77223236). Sustenta a agravante que “a probabilidade de seu direito ressai da exegese do art. 1.659, inciso IV, do CC, pelo qual ‘excluem-se da comunhão as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal”. Para além disso, ressalta que “a jurisprudência se consolidou no sentido de ser incabível a utilização de valores relativos à meação para a satisfação de débitos” do falecido. Aponta que a existência de preclusão pro judicato, pois, “em meados de fevereiro de 2025, foi reconhecido a distinção entre os bens integrantes da meação e aqueles pertencentes à herança”. Quanto ao perigo de dano, destaca ser pessoa idosa (83 anos de idade) e entende que “qualquer delonga na fruição de seu patrimônio – no que se refere a quota parte da meação – representa risco concreto e iminente de dano irreversível”. Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão proferida a fim de autorizar o levantamento no inventário dos valores relativos à meação da agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O pedido de reconsideração não representa uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator do agravo de instrumento. O juízo de retratação, se houver, ocorre em momento posterior à resposta da parte agravada, caso haja interposição de agravo interno, à luz do § 2o do art. 1.021 do CPC[1]. Mesmo que assim não fosse, as alegações apresentadas na petição em análise não seriam capazes de infirmar as conclusões expostas no pronunciamento monocrático desta Relatoria, o qual destacou a inexistência dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos seguintes termos: O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Cuida-se, na origem de ação de inventário e partilha dos bens de Joaquim Domingos Roriz. No curso do feito, foi determinado pelo Juízo da 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Distrito Federal, nos autos da ação civil pública n. 0742101-70.2022.8.07.0001, a reserva de R$4.821.027,49 (quatro milhões oitocentos e vinte e um mil vinte e sete reais e quarenta e um centavos) para o ressarcimento de danos causado pelo de cujus (ID 231080335). Ato subsequente, a meeira Weslian do Perpetuo Socorro Peles Roriz pleiteou a homologação do esboço de partilha, com o levantamento dos valores relativos à meação. A magistrada de origem condicionou a liberação dos bens da meação à prévia manifestação do Juízo da 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Distrito Federal acerca da não abrangência do bloqueio aos bens da meeira. O pronunciamento recorrido revela-se, a princípio, prudente, ante a vultuosidade das quantias envolvidas nos autos. Com efeito, faz-se necessário aferir se o esboço de partilha juntado é compatível com os valores da reserva de fundos requerida pelo Juízo da 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Distrito Federal. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A alegada demora na partilha dos bens não releva dano irreparável à meeira, que não demonstrou urgência na liberação dos valores. Em que pese a alegação de necessidade do pagamento de sua meação, para fins de subsistência, não há prova nos autos dessa circunstância. 3. Ante o exposto, nada a prover. Publique-se. Intime-se. Após, decurso do prazo para contrarrazões da parte agravada, retornem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.021. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.